Tribunal: TJSP
Processo: 0010443-83.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0010443-83.2018.8.26.0000, da Comarca de Capão Bonito, em que é peticionário
JOÃO BALTAZAR DE SOUZA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a presente revisão criminal ajuizada em prol de João Baltazar de
Souza Neto; e, de ofício, alteraram o regime prisional para o inicial fechado.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO
SIMÃO (Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO,
OTAVIO ROCHA, REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO
BATISTA, LUIS AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
2
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000
Comarca de Capão Bonito - 1a Vara
Peticionário: João Baltazar de Souza Neto
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 41.737
REVISÃO CRIMINAL DOSIMETRIA
ADEQUAÇÃO DA PENA
PLEITO
REVISIONAL
DE
ANULAÇÃO

REDUÇÕES
DA
PENA

IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA
DO
PEDIDO.
CONDENAÇÃO ESTRIBADA NO ART.
121, § 2o, INCISOS III E IV, DO CÓDIGO
PENAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA

OBSERVAÇÃO
DO
SISTEMA
TRIFÁSICO

ELEMENTOS
DETIDAMENTE
BEM
AVALIADOS:
REQUISITOS
OBJETIVOS
E
SUBJETIVOS
ELENCADOS
NO
ARTIGO
59
DO CÓDIGO PENAL.
DESTACANDO-SE QUE A FIXAÇÃO
DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
SE IMPÕE TÃO-SOMENTE SE TODAS
AS
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FOREM FAVORÁVEIS.
CONCURSO
FORMAL

CONFIGURAÇÃO
INOCORRÊNCIA:
CONDIÇÕES DE ORDEM SUBJETIVA,
ASSIM
ENTENDIDOS
COMO
A
UNIDADE
DE
DESÍGNIOS
OU
O
VÍNCULO SUBJETIVO HAVIDO ENTRE
OS
EVENTOS
DELITUOSOS,
INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE UM
LIAME A INDICAR A UNIDADE DE
DESÍGNIOS.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE O
PLEITO DE SEGUNDA APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE,
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
NOVAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
3
Revisão indeferida.
Ex officio: afasta-se o regime integral
fechado,
substituindo-se
por
inicial
fechado.
1 O peticionário João Baltazar de Souza Neto foi
condenado, por r. sentença datada de 05/05/2005 (fls. 337/341 do
processo de conhecimento), ao cumprimento da pena corporal de
cinquenta e quatro anos de reclusão, em regime prisional integralmente
fechado, por infringência dos ditames do artigo 121, § 2o, incisos I, III e
IV, c.c. o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal (por duas vezes), e
do artigo 121, § 2o, incisos III e IV, do Código Penal (por duas vezes),
tudo na forma do artigo 70, 2a parte, e artigo 73, 2a parte, do Código
Penal.
Transitou em julgado a decisão para a Defesa em
10/05/2005 (fl. 350).
Ingressa a Defensoria Pública com a presente revisão
criminal, visando a rescisão da r. Sentença, resumidamente, para “a
desconstituição parcial do julgado para que seja aplicada a regra do
concurso formal, nos termos dos artigos 73, 2a parte, e 70, 1a parte,
ambos do Código Penal”, pois, “No caso concreto, ainda que inexistente
até mesmo descrição de desígnios autônomos, a sentença aplicou a
regra do concurso material e somou as penas dos 4 homicídios (dois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
4
tentados e dois consumados)” (fls. 11/13 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em sua.
manifestação, se pronunciou pelo não conhecimento do pedido
revisional e, caso conhecido, pelo seu indeferimento, por entender que o
mesmo não se encaixa em nenhuma das hipóteses previstas no artigo
621, do Código de Processo Penal (fls. 15/21).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir a presente
revisão criminal, mantendo-se a r. Sentença condenatória, como
proferida.
Nos termos da r. Sentença vergastada, não houve erro
ou injustiça na aplicação da pena:
“Levando-se em consideração as circunstâncias
previstas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-
base, pelo homicídio triplamente qualificado, em
relação à vítima Márcio, nos termos do artigo 121, §
2o, I, III e IV, acima do mínimo legal, tendo em vista,
especialmente, a existência das três qualificadoras,
qual seja, 18 anos de reclusão.
Diante do reconhecimento da tentativa, nos
termos do artigo 14, parágrafo único, do Código
Penal, a pena deverá ser reduzida em 1/3, totalizando
12 anos de reclusão. A redução se dará no grau
mínimo, porque o agente praticou todo iter criminis,
efetuando os disparos de arma de fogo e atingindo
parte deles na vítima, a qual somente não morreu, por
circunstâncias alheias à sua vontade; chegando o mais
próximo possível da consumação do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
5
Tomando-se por base as circunstâncias previstas
no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base, pelo
homicídio triplamente qualificado, em relação à vítima
Arlindo, do artigo 121, § 2o, I, III e IV, acima do
mínimo legal, tendo em vista, especialmente, a
existência das três qualificadoras, qual seja, 18 anos
de reclusão.
Diante do reconhecimento da tentativa, nos
termos do artigo 14, parágrafo único, do Código
Penal, a pena deverá ser reduzida em 1/3, totalizando
12 anos de reclusão. A redução se dará no grau
mínimo, porque o agente praticou todo iter criminis,
efetuando os disparos de arma de fogo e atingindo a
vítima, a qual somente não morreu, por circunstâncias
alheias à sua vontade; chegando o mais próximo
possível da consumação do delito.
Levando-se em consideração as circunstâncias
previstas no artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-
base, pelo homicídio duplamente qualificado, em
relação à vítima Leoni, nos termos do artigo 121, § 2o,
III e IV, acima do mínimo legal, tendo em vista,
especialmente, a existência das duas qualificadoras,
qual seja, 15 anos de reclusão.
Com base nas mesmas circunstâncias previstas no
artigo 59, do Código Penal, fixo a pena-base, pelo
homicídio duplamente qualificado, em relação à vítima
Angélica, nos termos do artigo 121, § 2o, III e IV,
acima do mínimo legal, tendo em vista, especialmente,
a existência das duas qualificadoras, qual seja, 15
anos de reclusão.
Nos termos do artigo 73 2a parte, do Código
Penal, diante de erro na execução, vindo o réu a
atingir as vítimas Leoni e Angélica, causando-lhes a
morte, e por terem sido atingidas, também, as pessoas
que o agente pretendia ofender, quem sejam, Márcio e
Arlindo, deverá ser aplicada a regra do artigo 70, do
Código Penal.
Sendo certo que deverá ser observado a 2a parte,
do artigo 70, do Código Penal, aplicando-se a pena
cumulativamente. Isto porque o agente, mediante uma
só ação que foi efetuar disparos de arma de fogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
6
praticou quatro crimes semelhantes, dois homicídios
triplamente qualificados, na forma tentada, e dois
homicídios
duplamente
qualificados,
na
forma
consumada. A ação foi dolosa e os crimes
concorrentes resultaram de desígnios autônomos. Se
não houve dolo direto, houve dolo eventual do agente,
que não quis o resultado, mas assumiu o risco de
produzi-lo, consentindo com ele. O réu, ao efetuar
disparos de arma de fogo, em local de votação, onde
circulavam muitas pessoas, agindo mediante meio que
pudesse resultar perigo comum, certamente admitiu e
aceitou o risco de produzir o resultado de ferir e
causar a morte de outras pessoas além daqueles
contra quem pretendia fazê-lo. Desta forma, as penas
deverão ser somadas, totalizando, 54 anos de reclusão.
Deverá ser observado o artigo 75, do Código
Penal, de modo que o tempo de cumprimento da pena
privativa de liberdade não poderá ser superior a 30
anos.”
(fl. 338/340).
Como delimitado pela r. Sentença acima transcrita, foi
observado o sistema trifásico da dosimetria da pena, e foram
detidamente bem avaliados os requisitos objetivos e subjetivos elencados
no artigo 59 do Código Penal. Assim sendo, a fixação da pena-base no
mínimo legal se impõe tão-somente se todas as circunstâncias judiciais
forem favoráveis; havendo uma delas desfavorável, a pena se afasta do
piso legal.
E, quanto ao pleito de aplicação do “concurso formal,
nos termos dos artigos 73, 2a parte, e 70, 1a parte, ambos do Código
Penal”, este fica impossibilitado de provimento, pois, conforme o
entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, mutatis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
7
mutandis: “Os crimes de homicídio qualificado em tela sequer possuem
os requisitos objetivos para a configuração de continuidade delitiva,
porquanto não há pluralidade de condutas, mas apenas uma conduta
composta de vários atos, em um mesmo contexto fático, em que
ocorreram todos os homicídios em sequência. Trata-se, pois, de
verdadeiro concurso formal impróprio de crimes, caracterizado por
haver desígnios autônomos dos agentes para a prática de cada um dos
atos que compõem a conduta, motivo pelo qual deve ser aplicada a
regra do cúmulo material, semelhantemente ao concurso material de
crimes, consoante informa o art. 70, in fine, do Código Penal. Nesses
termos, a conclusão pela aplicabilidade do concurso formal impróprio
não acarreta qualquer modificação na situação jurídica do paciente.”
(STJ, HC no 195.623/RJ, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, v.u., j. 18.08.2016, DJe 24.08.2016); no mesmo sentido: STJ,
HC no 397.911/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, v.u., j. 10.10.2017, DJe 20.10.2017; STJ, AgRg no HC no
347.208/SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
v.u., j. 03.10.2017, DJe 09.10.2017; e do Supremo Tribunal Federal:
“Configura-se a existência de desígnios autônomos quanto ao Paciente
e, consequentemente, a incidência da segunda parte do art. 70 do
Código Penal (concurso formal impróprio), nos termos da decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso
Especial n. 1.339.987.” (STF, AgR HC no 130.415/MG, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, v.u., j. 27.10.2015, DJe 225).
No
mesmo
sentido:
TJ/SP,
Revisão
Criminal
no
0056934-22.2016.8.26.0000, Relator Desembargador Alberto Anderson
Filho, 4o Grupo de Direito Criminal, v.u., j. 05.04.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
8
Frise-se, a propósito, que sobre o tema, atinente a
modificação de penas em sede de ação revisional, quando essas foram
estabelecidas em consonância com o texto da Lei, já decidiu o Colendo
Quarto Grupo de Câmaras do extinto Egrégio Tribunal de Alçada
Criminal, em v. Acórdão da lavra do eminente Desembargador Hélio de
Freitas, que: - “Inadmissível em revisão criminal modificar penas de
sentenciados quando fixadas pelos critérios normais, de acordo com
a discrição do Juiz, uma vez que tal modificação só é cabível quando
há evidente erro do Juiz.” (REV 189.804/8 RJDTACRIM 9/262).
Como também: - “A pena só pode ser alterada pela
via revisional quando contenha algum erro técnico, contrariando
texto expresso da lei penal, ou quando, após a sentença, se
descobrirem novas provas de circunstância que determine ou
autorize diminuição especial da reprimenda, conforme disposto no
art. 621, I e III, do CPP.” (RT 763/546).
No mesmo sentido é o entendimento estabelecido na
doutrina, quanto a mudança de pena pela via revisional, constituir-se em:
- “(...) prática excepcional, somente justificável quando o órgão
prolator da decisão contrariou o texto expresso da lei penal (ex.:
reconhece reincidência, aumentando a pena, para quem não se
encaixa na figura prevista no art. 63 do Código Penal) ou a
evidência dos autos (ex.: reconhece péssima conduta social,
aumentando a pena-base, fundado em presunções, não comprovadas
pela prova colhida). Entretanto, simplesmente alterar o quantum da
pena, porque a considera exagerada, segundo entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
9
particular e subjetivo, é de todo irregular. A revisão a isso não se
presta. Quando o juiz decidir, fazendo valer sua atividade
discricionária, justamente o processo que envolve a escolha da pena
concreta ao réu, transitando em julgado a sentença ou o acórdão
não há que se autorizar alteração, pois é uma ofensa à coisa
julgada”. Nessa ótica: TJSP: 'Constitui prática desaconselhável em
revisão criminal proceder-se à mudança quantitativa da pena
imposta, salvante os casos excepcionais de explícita injustiça, ou de
comprovado erro ou inobservância de técnica no processo
dosimétrico' (Revisão Criminal 265.269-3, Monte Alto, 2o Grupo de
Câmaras Criminais, rel. Des. Gonçalves Nogueira, 08.06.2000, v.u,
JUBI 52/00).” (Guilherme de Souza Nucci, in Código de Processo Penal
Comentado, 8a ed., RT, p. 991).
Demais, não cabe em revisão criminal discussão acerca
de divergências doutrinárias, ou jurisprudenciais, sobre qualquer tema,
uma vez superada tal análise, com o trânsito em julgado da sentença.
Nessa esteira já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, também por seu Quarto Grupo de
Câmaras, por v. Acórdão da lavra do MM. Juiz Corrêa de Moraes: - “A
instância revisional não constitui espaço adequado para solução de
conflito jurisprudencial, atendendo-se ao fato de que a divergência
entre este e aquele critérios, ambos possíveis na aplicação de
determinado preceito legal, não encerra virtualidade de ofensa ao
texto da lei penal.” (Rev. 436.004/7 - Comarca de Araraquara j.
05/06/2003 indeferimento v.u.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
10
Não é outro o ensinamento da doutrina: “A
contrariedade à jurisprudência, entretanto, não autoriza o pedido
de revisão, tendo em vista a existência de meio de impugnação
específico para tal fim. Ademais, não prevê a lei processual a
possibilidade
de
revisão,
com
fundamento
em
dissídio
jurisprudencial.” (MÉDICI, Sérgio de Oliveira, Revisão Criminal, 2a
edição, São Paulo: RT, 2000, p. 162/163).
E citado pelo mesmo autor, já decidiu o Colendo
Superior Tribunal de Justiça: “A revisão criminal, instrumento
processual instituído exclusivamente em benefício do réu, que
supera a autoridade da coisa julgada, é cabível tão-somente nas
hipóteses previstas no art.621 do Código de Processo Penal, não se
prestando para uniformizar a jurisprudência sobre questão
controvertida nos Tribunais. Sentença contrária ao texto expresso
da lei penal é sentença que enfrenta o preceito legal, contestando ou
negando a sua realidade jurídica, o que não se confunde com a
adoção de certa linha exegética sobre tema cuja compreensão é
controvertida nos Pretórios.” (REsp 61.552-6/RJ, rel. Min. Vicente
Leal, 6a T., v.u., DJU de 14.10.1996, p. 39.040, cf. Boletim IBCCrim 50
(janeiro de 1997), p. 177).
Não obstante, na hipótese em tela, deve ser destacada a
ausência de demonstração de quaisquer das hipóteses previstas para o
cabimento da revisão criminal, por ter o peticionário João Baltazar
manifestado, tão-somente, seu inconformismo com os critérios utilizados
na fixação da dosimetria da pena. O Supremo Tribunal Federal já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
11
decidiu que “não se presta a revisão criminal para simples reavaliação
dos critérios utilizados pelo magistrado na análise das circunstâncias
do art. 59 do Código Penal” (STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe 52). No mesmo
sentido: TJ/SP, Revisão no 0053982-36.2017.8.26.0000, Relator
Desembargador Alberto Anderson Filho, 4o Grupo de Direito Criminal,
v.u., j. 14.03.2019; STJ, AgRg na RvCr no 2.253/RJ, Relator Ministro
Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, v.u., j. 23.04.2014, DJe
28.04.2014; STJ, RvCr no 2.877/PE, Relator Ministro Gurgel de Faria,
Terceira Seção, v.u., j. 25.02.2016, DJe 10.03.2016.
Todavia, em estrita observância ao julgado proferido
pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal (HC no 82.959-7/SP, Relator
Ministro Marco Aurélio, RTJ 200-2/795), que declarou, incidenter
tantum, a inconstitucionalidade do parágrafo 1o do artigo 2o da Lei no
8.072/90, foi decidido o afastamento do óbice do referido dispositivo,
para reconhecer o direito aos apenados pela prática de crimes hediondos
do benefício da progressão de regime prisional, tendo sido,
posteriormente, decidido que “a não-publicação, pelo Senado Federal,
de Resolução que, nos termos do art. 52, X da Constituição, suspenderia
a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF, não terá o
condão de impedir que a decisão do Supremo assuma a sua real eficácia
jurídica” (STF, Rcl no 4.335/AC, Relator Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, j. 20.03.2014, Ementário 2752-1/1).
E a edição da novel legislação acerca do tema Lei no
11.464/07, que deu nova redação ao referido dispositivo, a questão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0010443-83.2018.8.26.0000 -Voto no 41.737
12
restou dirimida para estabelecer o regime inicialmente fechado de
cumprimento das penas por crimes ali previstos (nesse sentido: TJ/SP,
Revisão
Criminal
no
0182408-08.2013.8.26.0000,
Relator
Desembargador Alberto Anderson Filho, 4o Grupo de Direito Criminal,
v.u., j. 06.10.2016).
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de João Baltazar de Souza Neto; e, de ofício, altera-se
o regime prisional para o inicial fechado.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator